Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
IMPETRANTE:
DR. ITALO REGIS AMORIM FREITAS
PACIENTE:
STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado pelo d. advogado, Dr. Italo Regis Amorim Freitas, em favor de STHEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL, submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em desfavor da paciente, investigada pela suposta prática das condutas tipificadas na norma penal incriminadora do art. 33, caput c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
Resumidamente, o impetrante almeja a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a paciente é genitora de uma criança de dois anos de idade e detentora da condição de lactante, a viabilizar, na hipótese, a incidência dos arts. 6.o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 227 da Constituição Federal, bem como da Convenção sobre os Direitos da Criança e outras normas internacionais das quais o Brasil é signatário; acrescentando, em abono, a inidoneidade dos fundamentos empregados pela autoridade judiciária para indeferir o pleito na primeira instância, na medida em que a genitora é imprescindível aos cuidados do infante, porquanto ainda o amamenta, não sendo eventual periculosidade que ostenta, motivo bastante para negar-lhe o direito à medida cautelar diversa da prisão.
Ainda nessa ordem de ideias, alega que não se fazem presentes os requisitos da medida extrema, notadamente aquele afeto à garantia da ordem pública, uma vez que a paciente não ostenta outros registros criminais e fora presa em flagrante enquanto supostamente transportava drogas, o que o impetrante entende não constituir indício de que a substância fosse de sua propriedade ou possuía destinação mercantil.
Enfim, requer o relaxamento da prisão da paciente, pois o seu encarceramento ocorre desde 07/02/2020 no âmbito da Delegacia de Polícia de Confresa/MT, haja vista a inexistência na comarca de Cadeia Pública com infraestrutura adequada para receber detentas do sexo feminino, o que configuraria coação ilegal, principalmente porque a autoridade inquinada de coatora insiste em se declarar incompetente para determinar entradas e transferências de presos provisórios.
A exordial veio instruída com procuração e os documentos digitais de ID 33963992 ao ID 33968951.
O feito foi distribuído automaticamente pelo sistema PJe ao Gabinete do Desembargador Plantonista, na data de 16/02/2020, às 18h48min, e os autos vieram conclusos a este Relator às 20h03min do mesmo dia.
É o breve relato do essencial.
Decido.
De acordo com o art. 1o, alíneas ‘a’ e ‘f’, da Resolução CNJ n.o 71, de 31/03/2009, o Plantão Judiciário destina-se ao exame de pedidos de habeas corpus e medidas cautelares de natureza criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou no caso em que a demora resulte em risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
Isto quer dizer que o Plantão não é um prolongamento do expediente normal de funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário. Por isso, as suas hipóteses de admissibilidade devem ser interpretadas restritivamente, somente encontrando justificativa em caso de urgência imediata, cuidando-se, todavia, para que tal instrumento não constitua subterfúgio para burlar as regras de distribuição e competência.
Ademais, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade.
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
No caso em exame, verte da prova pré-constituída que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 07/02/2020 (sexta-feira), sendo o auto flagrancial devidamente homologado pelo d. Juízo a quo durante audiência de custódia realizada em 11/02/2020 (terça-feira), ocasião em que decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por se tratar de apreensão de 1,5 kg de COCAÍNA, encaminhada via transporte público, bem como por ser a ora paciente pessoa aparentemente dedicada à prática de crimes, haja vista a existência de outras ações penais tramitando em seu desfavor em duas distintas Comarcas do Estado de Mato grosso (ID 33968951 - Pág. 6).
Cumpre ressaltar que a decisão proferida em 14/02/2020 somente reiterou os termos daquela prolatada ao cabo da audiência de custódia, consignando-se, a necessidade da manutenção da prisão preventiva porquanto não afastados os fundamentos que ensejaram a respectiva decretação, consoante se vê do excerto a seguir colacionado, in verbis:
“(...) A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e termos de entrega. (...) Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendia, bem como a forma com que, em tese, Talita Lorrayne e a Flagranteada utilizaram-se de um serviço de transporte público para fins de distribuição e manutenção da traficância no município de Confresa/MT; ademais, consta nos presentes autos que a Flagranteada responde por outros delitos dentro deste Estado, isto é, nas Comarcas de Sinop e Barra do Garças, o que demonstra sua tendência à prática delitiva” (ID 33968951 - Pág. 29).
Nesse contexto, ao menos nesta análise sumária da prova pré-constituída, própria das apreciações in limine, cuida-se à primeira vista de argumentos válidos, pois, a teor da jurisprudência da Corte Cidadã, “a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida - 14,801kg de maconha -, bem como pelas circunstâncias do crime, considerando que o agente, estava remetendo as drogas via Correios, de um estado da Federação para outros, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada para garantia da ordem pública” (STJ - RHC 121.252/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).
Além do mais, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”. (STJ – HC 546.508/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). Destaquei.
Em idêntico sentido são os Enunciados Orientativos n.o 06 e n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, aprovados no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, verbis:
“06. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
E a teor do que preceitua o art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, inclusive a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por derradeiro, especificamente no que tange ao pedido de substituição do ergástulo preventivo pela prisão domiciliar, aventado sob a premissa de que a paciente é genitora de uma criança de dois anos e lactante, ao menos por ora, também não faz jus à acolhida.
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe e em fase de amamentação, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
No caso concreto, como bem pontuou o d. magistrado da instância singela, nada obstante a increpada seja mãe de 02 (dois) filhos menores, um deles em fase de amamentação, não há nos autos qualquer comprovação de que seus cuidados são imprescindíveis aos infantes.
Aparentemente, o esposo da beneficiária deste writ vem exercendo os cuidados mínimos para com os descendentes e, tal como noticiado na peça preambular, viabilizando a amamentação da criança de dois anos, levando-a três vezes ao dia ao encontro da paciente, circunstância apta a indicar a existência de outros familiares aptos a exercer os cuidados com a prole, mormente quando se leva em consideração, também, que a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento exclusivo até 6 meses de vida e complementado até 2 anos, de modo que a amamentação pela paciente não constitui a única fonte de alimentação de seu filho.
De outro lado, não passa desapercebida a possível utilização do menor no modus operandi da ação delituosa, colocando-o em situação de risco, à medida em que, a teor das elucidações prestadas pela própria paciente ao tempo da realização da audiência de custódia, “tinha ciência da substância contida na encomenda enviada através do transporte público, levando até mesmo seu filho menor, de 2 anos de idade, para buscá-la e levá-la até sua residência, onde também convive com um outro filho menor de 5 anos de idade” (ID 33968951 - Pág. 29).
Em situação análoga, o STJ assentou que "é reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente utilizava a própria residência para realização do tráfico de drogas, expondo sua filha à situação de risco, porquanto há indicação da acusada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa [...]" (STJ – RHC 113.897/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019).
Destarte, ao menos nessa análise primária, revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Enfim, no tocante à ilegalidade da manutenção da paciente no interior da Delegacia de Polícia do município de Confresa/MT, tal como ressaltado pela representante do órgão ministerial no petitório de ID 33968951, de rigor providenciar o imediato recambiamento da detenta para unidade prisional adequada.
Isto porque, a despeito da autoridade judiciária registrar na decisão de ID 33968951 - Pág. 32 que se trata de medida a ser adotada pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, não extraio idêntica conclusão do teor do art. 1.439, caput e §1.o do Provimento n.o 42/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, cujo teor transcrevo:
“Art. 1.439. A entrada e transferência de presos nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso independe de prévia anuência dos juízos de origem e de destino, assegurado o controle judicial posterior.
§ 1o A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP deve alocar os presos, na medida do possível, em unidades prisionais próximas às suas casas ou ao local de sua reabilitação social.
§ 2o A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP deverá comunicar aos juízos de origem e de destino, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a transferência dos presos”.
Da leitura do dispositivo, denota-se a imprescindibilidade de conduta ativa da autoridade judiciária, seja para que oficie a Secretaria de Estado competente a fim de sanar a ilegalidade vista, seja para fazer cessar a mácula por meio da imediata ordem de transferência da segregada à unidade prisional adequada, independentemente de anuência do juízo de destino.
Na hipótese, a paciente encontra-se no interior na Delegacia de Polícia há aproximados 10 (dez) dias, sem qualquer adoção de medida para cessar tal situação irregular, que, a propósito, a despeito de não ensejar o relaxamento da prisão, recomenda atuação rápida e eficaz para descontinuá-la.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL, mas, desde já, determino à autoridade inquinada de coatora a IMEDIATA tomada de providências para viabilizar a transferência da detenta para uma unidade prisional feminina adequada.
Intime-se o impetrante.
Com o retorno do horário normal do expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista